Tribunal: TJDFT
Processo: 0719198-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO. POSTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. As Portarias Conjuntas n. 53/2011 e 101/2016 do Tribunal do Distrito Federal e dos Territórios não tratam sobre requisição de pequeno valor (RPV), porém determinam que a certidão de trânsito em julgado da decisão deve constar nas requisições expedidas para o pagamento dos honorários periciais.
2. É necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão que determina o pagamento de honorários periciais mediante requisição de pequeno valor (RPV), conforme interpretação sistemática do art. 100 da Constituição Federal, art. 2o, § 2o, da Lei Distrital n. 3.624/2005 e das Portarias Conjuntas n. 53/2011 e 101/2016 do Tribunal do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Agravo de instrumento provido.